Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 STJ E 1170. STF. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. No caso, embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Logo, como a matéria não versa sobre o Tema 1169 do STJ, não há razão para o sobrestamento.

2. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019). Assim, como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.

4. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.

5. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.

6. O título judicial em que se baseia o cumprimento de sentença não determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que, na parte em que alterou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE – Tema 810).

7. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905).

8. A aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária deve incidir a partir de 30/06/2009 e até 08/12/2021. Após o referido período, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

9. Quanto à ação rescisória 0730954-84.2021.8.07.0000 proposta pelo SINDIRETA/DF, no voto ficou consignado que o acórdão rescindendo foi prolatado quando a matéria relativa à correção monetária pelo índice oficial da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública ainda era altamente controvertida nos tribunais. De modo que foi aplicada ao caso a Súmula 343 do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” Registre-se que a divergência de interpretação perdurou por longos anos até a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, em que foi reconhecida a repercussão geral, com a fixação da tese do Tema 810, em 20/9/2017. Portanto, não procede o argumento do agravante no sentido de que a referida ação foi julgada improcedente para ratificar a utilização da Taxa Referencial (TR).

10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.